Tribunal: TJMT
Processo: 1028585-70.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028585-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), EDENALDO DA SILVA - CPF: 950.578.031-15 (APELADO), JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA - CPF: 001.938.441-68 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI DAS GRACAS FERRER SILVA - CPF: 021.743.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
DI
SPENSA NO ADIANTAMENTO
DO PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE D
A
JUSTIÇA DEFERIDA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA
. EFEITOS
EX NUNC
DA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE
.
TÍTULO EXECUTIV
O EXISTENTE
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO ANALÍTICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRÁRIA À SÚMULA 519/STJ. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITAD
A
.
RECURSO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, no curso de cumprimento de sentença fundado em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, acolheu parcialmente
I
mpugnação do executado, reconheceu a hipossuficiência econômica
do executado
, concedeu
a
gratuidade da justiça, suspendeu a exigibilidade dos honorários
exequendo
e condenou o exequente ao pagamento de custas e honorários no incidente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) o preparo recursal em cumprimento de sentença fundado em honorários advocatícios; (
ii
) a validade da gratuidade da justiça com efeitos retroativos
,
sem intimação do exequente
e sem documentos
; (
iii
) a ausência de demonstrativo analítico
diante
do alegado excesso de execução; (
iv
) a
validade da
c
ondenação em honorários sucumbenciais
no incidente
.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 15.109/2025
dispensa o adiantamento
do preparo recursal
n
as ações de cobrança de honorários advocatícios, aplicando-se de forma imediata.

4.
A concessão de gratuidade da justiça, exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, sendo incabível sua concessão automática com base apenas na condição de reclusão do executado e sem oportunizar manifestação do exequente.

5.
A gratuidade da justiça produz efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos processuais
pretéritos, e
não pode retroagir para suspender a exigibilidade de obrigação decorrente de título executivo já formado
.

6
. A ausência de demonstrativo analítico
do valor entendido como correto pelo executado inviabiliza a análise do alegado excesso de execução
.

7
. É indevida a condenação
em
custas e
honorários quando rejeitada a
I
mpugnação ao cumprimento de sentença, conforme Súmula nº 519 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A Lei nº 15.109/2025
dispensa o adiantamento
d
o
preparo recursal nas execuções de honorários advocatícios.

2. A gratuidade da justiça produz efeitos
ex
nunc
e não pode retroagir para alcançar obrigações já exigíveis, tampouco pode ser concedida sem a prévia oitiva da parte contrária.

3. A ausência de demonstrativo analítico impede o conhecimento da alegação de excesso de execução.

4. É indevida a fixação de honorários de sucumbência quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 9º, 10, 82, §13, 99, §§ 2º e 5º, 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.941.078/PR; STJ, Súmula nº 519; TJMT, N.U 1028195-37.2021.8.11.0041, j. 26.11.2025; TJMT, N.U 1008530-35.2021.8.11.0041, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1000585-82.2025.8.11.0032, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença requerida em face de EDENALDO DA SILVA.

A sentença acolheu parcialmente a Impugnação ao cumprimento de sentença paradeferir os benefícios da justiça gratuita a
Edenaldo
da Silva, declarar a suspensão da exigibilidade da obrigação executada, rejeitar liminarmente a alegação de excesso de execução e condenar o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor executado (id. 332737896).

O apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da isenção do preparo recursal, por se tratar de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza alimentar.

No mérito, sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o benefício da justiça gratuita foi concedido ao executado sem sua prévia intimação para manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que a hipossuficiência não restou comprovada, pois a condição de recluso, por si só, não presume miserabilidade jurídica. Defende, ainda, que a natureza alimentar e autônoma dos honorários impede a suspensão de sua exigibilidade, mesmo nos casos de concessão da gratuidade da justiça.

Requer o provimento do recurso para afastar a justiça gratuita concedida ao apelado ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizada manifestação sobre o pedido, com a devida comprovação da alegada hipossuficiência.

Postula, por fim, a cassação da decisão que suspendeu a exigibilidade da obrigação executada, com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixada no incidente (id. 332738355).

O apelado defende a manutenção da sentença e a condenação do apelante em honorários advocatícios (id.

332738358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Do preparo recursal

Nos termos do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil,
o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo,
nas hipóteses de cumprimento de sentença envolvendo cobrança de honorários advocatícios.

Trata-se de inovação introduzida pela Lei nº 15.109/2025, que positivou entendimento já consolidado na jurisprudência quanto à inaplicabilidade do preparo recursal nas execuções que visam à satisfação de verba honorária.

Essa diretriz tem sido observada por este
eg
. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 15.109/2025 – NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO AFASTADA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Federal nº 15.109/2025, que alterou o art. 82 do CPC/15 para incluir o §13, estabelece que nas ações destinadas à cobrança ou execução de honorários advocatícios, o pagamento das custas deve ocorrer apenas ao final do processo, pela parte vencida.

2. As normas processuais aplicam-se imediatamente aos processos em curso, conforme art. 14 do CPC/15, incidindo sobre os atos processuais pendentes e futuros, o que inclui o preparo recursal, afastando-se a deserção.

3. A interpretação teleológica da Lei Federal nº 15.109/2025 revela sua finalidade de proteger o caráter alimentar dos honorários advocatícios, reconhecido pelo art. 85, §14º do CPC/15, desonerando os advogados de arcar com custos iniciais para cobrar judicialmente valores que lhes são devidos.

4. Recurso
provido.-

(TJMT, N.U 1028195-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Portanto, afasto a obrigatoriedade no

adiantamento do

preparo
recursal
ao apelante.

2. Da impugnação ao cumprimento de sentença

A controvérsia reside na decisão que acolheu parcialmente o Cumprimento de sentença e concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao executado, suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou liminarmente a alegação de excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais do incidente.

Na origem, trata-se de Cumprimento de sentença no valor de R$ 29.089,92, referente a honorários advocatícios de sucumbência fixados, em julho de 2017, em 10% sobre o valor da causa, com condenação solidária do executado, cuja sentença foi mantida em sede de Apelação.

No caso, a sentença executada fixou os honorários sucumbenciais sem qualquer ressalva quanto à suspensão ou condicionamento de sua exigibilidade. Esse comando foi mantido por este Tribunal e, com o trânsito em julgado, presume-se que, à época, não se identificaram elementos aptos a justificar a mitigação ou postergação do cumprimento da obrigação.

Assim, a posterior suspensão da exigibilidade dos honorários, fundada na alegada hipossuficiência do executado, somente poderia ser deferida após a prévia intimação do exequente, por se tratar não apenas de fato novo, mas de medida que impacta diretamente em seu direito creditório.

Além do mais, a circunstância de o executado se encontrar recluso não é suficiente, por si só, para presumir a alegada hipossuficiência econômica. A condição de privação de liberdade não se confunde, automaticamente, com estado de miserabilidade jurídica, exigindo-se, para a concessão da gratuidade da justiça, a efetiva demonstração da incapacidade financeira.

Registre-se que, como já exposto, à época da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o executado não foi contemplado com o benefício da justiça gratuita, tendo o título executivo se formado sem qualquer ressalva quanto à exigibilidade da obrigação.

Os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza alimentar, o que exige especial prudência na adoção de providências que possam restringir sua exigibilidade, sobretudo quando ausente a devida participação da parte interessada e justificativa adequadamente fundamentada.

Some-se a isso ser pacífico o entendimento de que“
o deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos
ex
nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos
”(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.941.078/PR).

Embora o benefício da gratuidade da justiça possa ser requerido em qualquer fase do processo, nos termos do art. 99, do CPC, opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais praticados ao momento do deferimento do pedido ou posteriores.

Nesse ponto, a sentença incorreu tanto em cerceamento de defesa, ao deixar de oportunizar ao exequente manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, como na concessão de efeitos pretéritos a gratuidade deferida naquele momento.

Nesse sentido, esta Câmara entende:

CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.

DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Verificar se a
ausência
de
intimação
da parte exequente para manifestação
sobre
a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
configura nulidade por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa
, à luz dos
arts
. 9º e 10 do CPC. [...] 3. O Código de Processo Civil consagra, em seus
arts
. 9º e 10,
o princípio da não surpresa e o direito das partes à prévia manifestação antes da prolação de qualquer decisão judicial. 4. A
sentença
acolheu integralmente a
impugnação
sem oportunizar ao exequente a devida manifestação, o que configura flagrante
cerceamento
de
defesa
.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que decisões proferidas sem o contraditório ofendem garantias processuais fundamentais, ensejando nulidade do decisum. [...] "1. A decisão que acolhe
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
sem oportunizar prévia manifestação ao exequente viola o contraditório e a ampla
defesa
, sendo nula. 2. O juízo deve assegurar a manifestação de todas as partes antes da apreciação de matérias relevantes, sob pena de nulidade por decisão surpresa."

(TJMT, N.U 1008530-35.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INÉRCIA DO AGRAVANTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, diante do indeferimento da gratuidade de justiça em primeira instância e da ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o deferimento da assistência judiciária gratuita em sede recursal autoriza a desconstituição da sentença e verificar se antes do cancelamento da distribuição deve haver intimação pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido em qualquer fase do processo, conforme o art. 99 do CPC; contudo, sua concessão possui efeitos
ex
nunc, atingindo apenas os atos processuais posteriores ao deferimento.

A concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal não tem o condão de desconstituir a sentença extintiva, se a parte permaneceu inerte diante do indeferimento da gratuidade e da ordem de recolhimento das custas na origem.

Não há previsão legal que imponha a intimação pessoal da parte após o indeferimento da gratuidade; basta a intimação regular do advogado para que se inicie o prazo para cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal não autoriza a desconstituição de sentença extintiva fundada na ausência de recolhimento das custas, diante dos efeitos
ex
nunc do benefício.

A ausência de intimação pessoal da parte após o indeferimento da justiça gratuita não invalida a extinção do feito, desde que o advogado tenha sido regularmente intimado.

(TJMT, N.U 1000585-82.2025.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença para revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido ao executado
pela
ausência de prova da hipossuficiência nos termos do art. 99, §2º e §5º do CPC
,
podendo
ser oportunizado pelo Juízo a juntada de provas atuais acerca da incapacidade financeira, e a oitiva do exequente
.

3. Do excesso de execução

No tocante ao excesso de execução, o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, condiciona a sua apreciação à apresentação, no momento da impugnação, de demonstrativo analítico e atualizado do valor que o executado entende correto.

Trata-se de ônus processual específico, cuja inobservância acarreta a rejeição liminar do argumento, por ausência de substrato técnico que viabilize a aferição do alegado excesso.

No caso, ausente o demonstrativo, deve ser mantida a sentença, neste ponto.

4. Dos honorários de sucumbência

Considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente rejeitada, impõese o afastamento da condenação em honorários advocatícios, em estrita observância à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 519 que estabelece: “
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
.”.

Assim, a manutenção da condenação sucumbencial, nessa hipótese, violaria a uniformização jurisprudencial imposta pelo art. 926 do CPC, devendo ser afastada.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar a sentença
e
rejeitar a
I
mpugnação ao cumprimento de sentença, afasta
ndo
a condenação
das verbas sucumbenciais
imposta ao exequente no incidente
e determinando
o prosseguimento da
e
xecução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026